Tribunal: TJMT
Processo: 1001140-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001140-74.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MARCIO XAVIER - CPF: 864.744.051-04 (RECORRENTE), GUSTAVO MIRANDA PASSOS - CPF: 880.073.832-04 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCIO XAVIER

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA –COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – AUSÊNCIA DE PROVAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS À QUALIFICADORA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001140-74.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MARCIO XAVIER

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto por
Márcio Xavier
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que o pronunciou pela tentativa do crime tipificado no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Narra a denúncia dos autos (id. 31655989):

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 10 de fevereiro de 2018, por volta das 22h40, no estabelecimento comercial denominado “Bar Mini Lanchonete”, localizado, na Rua Bahia, no 19, Bairro São Cristóvão, neste município e comarca de Tapurah, MÁRCIO XAVIER, vulgo “Batata”, qualificado às fls. 46/47, com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Gustavo Miranda Passos, somente não se consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico.

Segundo restou apurado, o denunciado Márcio Xavier estava no estabelecimento comercial acima descrito, ocasião em que a vítima chegou no local, sentou e passou a conversar com a testemunha Miriam.

Então, o denunciado saiu do local, e após alguns minutos, retornou na condução de um veículo, o estacionou em frente ao bar, desceu em posse de uma espingarda e efetuou quatro disparos contra a vítima Gustavo, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação.

Ato contínuo, o denunciado adentrou no veículo e evadiu-se, sendo a vítima imediatamente socorrida por terceiros e levado ao Hospital Municipal de Tapurah.

A vítima foi alvejada por dois disparos na perna esquerda, sofrendo as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico (fls. 42/43).

Ante o exposto, denuncio MÁRCIO XAVIER, brasileiro, solteiro, filho de José Maria Xavier e Eva Pereira da Silva, nascido aos 11/11/1988, natural de Tapurah/MT, portador do RG no 12495271 SSP/MT, e inscrito no CPF sob n o 864.744.051-04, residente e domiciliado na Rua dos Pinhais, no 80, Bairro São Cristóvão, Tapurah/MT, como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, requerendo uma vez recebida e autuada esta, seja o denunciado citado para ser regularmente processado em conformidade com o procedimento previsto no artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, até final pronúncia e julgamento pelo Tribunal do Júri, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas”

Em suas razões, o recorrente pretende a exclusão da qualificadora, isso porque argumenta o acervo probatório levantado não é suficiente para caracterizar a ocorrência de surpresa excessiva que impossibilitou a defesa da vítima (id. 31656980).

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões (id. 31656984), pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer da i. Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 32459971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCIO XAVIER

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o objeto recursal cinge-se à exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do Código Penal).

Colhe-se dos autos, que o acusado foi pronunciado pela tentativa de homicídio qualificado, porquanto ao deixar o local dos fatos, retornou alguns minutos depois e, de posse de uma espingarda, surpreendeu a vítima disparando em seu desfavor, impossibilitando, assim, eventual recurso defensivo.

Com efeito,
sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo,
o princípio
in dúbio pro societate
.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionalmente é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

(...)
2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que
as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri.
De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema.

3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal.

(...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)
–
destaquei

Assim sendo, no caso em apreço, verifico a existência de suporte probatório mínimo apto a autorizar a análise da incidência - ou não - da qualificadora pelo Júri Popular, porquanto as informações prestadas pelas testemunhas Lucilene Alves dos Santos e Júlio Cesar Martins demonstram a eventual incidência da qualificadora indicada na peça acusatória.

Perante o juízo a testemunha Júlio Cesar Martins narrou (id. 31656959):

“(...) quando voltou, voltou numa pampa branca lá, e ai já chegou dando tiro na Mirian e no Gustavo; não acertou nele cheio porque eu entrei na frente do Marcio e ergui o canudo (...) chegou lá, nem estacionou o carro direito, deixou na rua, já desceu já, ai eu vi ele com a espingarda, entrei na frente dele e ergui o cano assim”.

Em razão dos depoimentos prestados perante a autoridade judicial, observo que a maneira que o acusado retornou ao local - de forma bruta, empunhando a arma de fogo e disparando rapidamente - subsidia a manutenção da pronuncia em todos os seus termos.

Por isso, concluo que a fundamentação exarada pelo magistrado está de acordo com os elementos levantados, não havendo qualquer prova capaz de demonstrar a manifesta improcedência da qualificadora, conforme registrado na sentença combatida (id. 31656976):

“
Entretanto, registro que o decote da qualificadora (recurso que dificultou a defesa do ofendido), ao menos nesta fase processual, não pode ser acolhida, já que as provas coligidas não são capazes de indicá-la como manifestamente improcedente, devendo, pois, a dúvida suscitada ser submetida ao crivo dos jurados. Assim, havendo controvérsia sobre a incidência da referida qualificadora e a existência de indícios de que o acusado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, necessária a viabilização da apreciação da qualificadora, pelo Conselho de Sentença.”

Dessa maneira, presentes indícios mínimos, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a incidência - ou não - da qualificadora.

Ante essas considerações, mantenho a incidência da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e, com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020